Tribunal: TJSP
Processo: 2231612-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de alugueis. Decisão que, no procedimento de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação à penhora de imóvel que seria bem de família. Insurgência. Ausência de comprovação da residência do executado no imóvel, por ele alegada. Necessidade de produção de prova. Determinação de produção de provas. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231612-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SÉRGIO
RANGEL PINHEIRO, são agravados MARIA MARINALVA RODRIGUES e
CLAUDETE APARECIDA BASTOS LAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231612-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24691
2
Agravo de Instrumento no 2231612-40.2020.8.26.0000
Agravante: Sérgio Rangel Pinheiro
Agravada: Maria Marinalva Rodrigues
Comarca de Sorocaba - SP
Juiz: Dr. Danilo Fadel de Castro
Voto no 24691
Agravo de instrumento
Ação de cobrança de alugueis.
Decisão que, no procedimento de cumprimento de sentença,
não acolheu a impugnação à penhora de imóvel que seria
bem de família. Insurgência. Ausência de comprovação da
residência do executado no imóvel, por ele alegada.
Necessidade de produção de prova. Determinação de
produção de provas. Agravo parcialmente provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança
de alugueis movida por MARIA MARINALVA RODRIGUES, em
relação a SÉRGIO RANGEL PINHEIRO, que, no procedimento de
cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação à penhora de
imóvel que seria bem de família.
Inconformado, o executado requereu o reconhecimento
da qualidade de bem de família do imóvel.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 19/20).
É o relatório.
O agravante foi condenado no pagamento de valores
referentes ao contrato de locação que celebrou com a agravada.
No cumprimento de sentença, foi penhorado imóvel de
sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231612-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24691
3
O executado, em dezembro de 2019, apresentou
impugnação alegando ser o bem de família.
Juntou, para comprovar isso, um documento emitido
pela Associação dos Moradores do Parque Petrópolis referente à
cobrança por consumo e taxa de manutenção de água de dezembro
de 2018.
A exequente se opôs a isso.
Sobreveio
a
decisão
agravada
que
rejeitou
a
impugnação consignando que o único documento apresentado não
era suficiente para comprovar que o bem era de família e não havia
informações sobre a propriedade, pelo executado, de outros imóveis.
O agravo prospera em parte.
Cabe à exequente alegar e provar ter o devedor outros
imóveis residenciais. Não sendo exigível do devedor a obtenção de
certidões de todos os registros imobiliários do país para comprovar a
inexistência de bens.
De outra banda, cabe ao devedor comprovar que o bem
é destinado à sua moradia e/ou à de sua família.
O agravante, no presente caso, não fez tal
comprovação, tendo apenas juntado documento referente ao ano de
2018 com seu nome.
O nome do agravante estaria, provavelmente, naquele
documento mesmo que ele lá não morasse, em razão de ser ele o
proprietário do imóvel.
Não há outros elementos nos autos, como intimações
realizadas no endereço do bem, que comprove a residência do
executado nesse local.
Essa prova pode ser feita pela juntada de outros
documentos, por testemunhas ou por constatação no local pelo Oficial
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231612-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24691
4
Apesar de não requerida pelo executado, essa prova
pode ser determinada de ofício.
Merece ser, portanto, o agravo parcialmente provido a
fim de se possibilitar ao executado a produção de provas,
testemunhal, inclusive, sobre a alegada qualificação do imóvel como
bem de família, podendo ser tal fato ademais constatado pelo Oficial
de Justiça.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator